Tribunal: TJMT
Processo: 1060911-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060911-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFHAEL JUNIOR DIAS DE MORAES - CPF: 022.745.511-89 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA MORAES - CPF: 011.998.511-08 (RECORRENTE), BERENICE DIAS DE LIMA - CPF: 621.312.301-68 (RECORRIDO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a interposição do presente Recurso de Embargos de Declaração é para fins de prequestionamento de dispositivos legais, ao argumento de que a decisão embargada viola devido processo legal e ampla defesa, ao julgar o mérito analisando os documentos juntados em impugnação, ao argumento de que a reclamante deveria ter juntado em sede de exordial, pois a tese defensiva seria outra.

A Reclamante apresentou as contrarrazões aos Embargos de Declaração (id.

192681664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1060911-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Rafhael Junior Dias de Moraes

Viviane Arruda de Souza

Embargada(s):

Berenice Dias de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995,
com finalidade exclusiva de prequestionamento
, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme dispõe o enunciado 125 do XXI Encontro do Fórum Nacional de Juizados Especiais –FONAJE.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente pré-questionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses prevista no artigo 48 da Lei 9099/95, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024